Tribunal: TJPA
Processo: 0802497-39.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802497-39.2023.8.14.0015

APELANTE: JONAS SARAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157 §2º, INCISO VII DO CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES COM AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE UM TERÇADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma branca, motivo pelo qual é descabido o pedido de desclassificação para roubo simples.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta o acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS SARAIVA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como à pena de multa, valorada em 16 (dezesseis) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso VII, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante requer o afastamento da majorante do emprego de arma branca, sob alegação de que nenhuma arma branca foi apreendida com o apelante, devendo ocorrer assim a desclassificação do delito para roubo simples.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que “
que, no dia 22 de março de 2023, por volta das 10:40 horas, na localidade da Trav. Manoel Alcântara da Fonseca, município de Castanhal/Pa., o acusado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, tipo terçado, subtraiu para si um botijão de gás do entregador Antônio Junior Mota da Silva, o qual trabalha na empresa Junior Gás
”

.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

O apelante sustenta que nenhuma arma branca foi apreendida em seu poder, mesmo tendo sido preso no mesmo dia dos fatos, pugnando assim pela desclassificação do delito de roubo qualificado pelo emprego de arma branca para roubo simples.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e testemunhas de acusação, é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto a comprovação do emprego de arma branca no citado crime.

Constata-se que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmar que houve o emprego de grave ameaça no momento do fato delituoso, sendo que, no momento da execução do crime, o apelante portava uma arma branca (terçado), o qual foi utilizado para constranger a vítima, para que esta entregasse o bem subtraído, conforme denúncia, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

O apelante em seu interrogatório afirmou que é integrante do comando vermelho precisando, dessa forma, obedecer às ordens, caso contrário é morto;

Conforme consta ainda da Sentença de primeiro grau “
restou provado que o apelante é associado do comando vermelho e sob ordens abordou e subtraiu o botijão de gás da vítima portando um terçado que estava na cesta da bicicleta que usava para se locomover
”

A testemunha ECINELY MORAES RODRIGUES declarou em juízo:

“que pediu um botijão de gás, que enxergava o indivíduo que levou o botijão de gás, que era conhecido como negão, que na delegacia soube que se chamava Jonas, vulgo pato, que o acusado estava com um terçado na cesta da bicicleta, que pato ameaçou o entregador”

Já a vítima RONNIERY JUNIOR DO NASCIMENTO SOUSA afirmou em juízo:

“que o entregador foi realizar uma entrega de botijão de gás e foi abordado por uma pessoa conhecida por pato, que pato portava um terçado, que pato subtraiu o botijão de gás, que pato avisou para o entregador que era do comando vermelho, que depois da prisão de pato os roubos cessaram, que pediam dinheiro senão os roubos não iriam parar, que eles se identificaram como sendo do comando vermelho, que o entregador identificou pato como sendo o autor do crime, que o entregador conhecia pato da área, que receberam ligações de número de fora do estado pedindo para somarem senão não iriam se responsabilizar, que foi vítima de vários roubos além deste, que no primeiro roubo foi entregue um número telefônico ao entregador para que negociasse”.

O PM DIONEY JAQUES CASTRO informou em juízo:

“que realizaram diligências e conseguiram capturar o acusado, que o acusado estava com uma faca e resistiu a prisão, que não conseguiram recuperar o botijão de gás, que não conhecia o acusado de outras ocorrências”.

Portanto, restou devidamente comprovado por meio das provas elencadas nos autos que o apelante cometeu o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, motivo pelo qual é descabido o pedido de desclassificação para roubo simples,

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023